Tribunal: TJES
Processo: 5001615-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001615-04.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEVERTON CANDINHO DE ALMEIDA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001615-04.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WEVERTON CANDINHO DE ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, MINISTERIO PUBLICO DO ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
16, §1º, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/03
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– IMPOSSIBILIDADE
–
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

Na hipótese
,
o extenso histórico delitivo do paciente, mencionado pelo douto magistrado de primeiro grau, reafirma a necessidade de segregação provisória.

2.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

3.
Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001615-04.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WEVERTON CANDINHO DE ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, MINISTERIO PUBLICO DO ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WEVERTON CANDINHO DE ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da medida extrema, ante a utilização de fundamentos inidôneos e genéricos.

Não somente, aduz se tratar de réu com boa conduta social, de modo que medidas cautelares diversas à prisão se mostram suficientes para elidir qualquer risco processual.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas ao cárcere.

Pois bem.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n° 10.826/03.

Extraio da decisão que manteve a medida cautelar em desfavor do acusado que o Magistrado de primeiro grau lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, diante do evidente risco de reiteração delitiva do coacto, que
“ostenta duas condenações por crimes de roubo, e uma por posse irregular de arma de fogo. Ademais, observa-se que renovou conduta delitiva enquanto cumpria pena no regime aberto”
.

Vejamos trecho da decisão guerreada:

“
[...] In casu, como se observa, o fumus boni iuris exigido pela lei processual para a prisão cautelar se encontra presente, eis que existem provas suficientes da materialidade do delito, em tese, praticado pelo Réu, bem como indícios de autoria. Insta salientar que, em consulta ao SEEU, restou verificado que o Réu ostenta duas condenações por crimes de roubo, e uma por posse irregular de arma de fogo. Ademais, observa-se que renovou conduta delitiva enquanto cumpria pena no regime aberto (ação da execução nº 0022452-56.2016.8.08.0030), o que denota o elevado perigo gerado por seu estado de liberdade. À luz desses elementos, fica claramente demonstrado o periculum libertatis, fazendo ressoar necessária, portanto, a decretação da prisão cautelar do Acusado como garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal [...]”

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

Na hipótese,

o extenso histórico delitivo do paciente, mencionado pelo douto magistrado de primeiro grau, reafirma a necessidade de segregação provisória.

Neste ponto, rememoro que é de entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, como me parece o caso dos presentes autos.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Diante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator para denegar a ordem, uma vez que demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva.